Tribunal: STF
Processo: ARE 1496358
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS. REINTEGRA. PROGRAMA DE INCENTIVO À ECONOMIA NACIONAL. ADIS 6.040 e 6.055. CONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITOS RESIDUAIS DE ATÉ 2%. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. LEGISLADOR POSITIVO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



     



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que proclamou a conformidade do acórdão impugnado com o entendimento firmado no julgamento das ADIs 6.040 e 6.055 e a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão consiste em saber se o debate acerca da inexistência de regulamentação do Executivo para apuração de créditos residuais do Reintegra envolve ofensa direta à Constituição Federal ou se demanda análise de matéria infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No julgamento conjunto das ADIs 6.040 e 6.055, o Supremo declarou constitucional o art. 22 da Lei federal n. 13.043/2014 e concluiu que o Reintegra pode ter seu percentual reduzido livremente pelo Poder Executivo, desde que respeitados os limites previstos em lei. A Corte entendeu que o dispositivo não trata de imunidade tributária, mas, sim, de medida incentivadora à indústria.



    4. O debate envolvendo a ausência de regulamentação para apuração de créditos residuais de até 2% (dois por cento) do Reintegra tem natureza infraconstitucional, configurando ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. 



    5. A jurisprudência do Supremo veda a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária, em respeito ao princípio da separação dos Poderes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.